Tribunal: STF
Processo: RE 99560
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE MAÇÃS DE PAIS DA ALALC. MANDADO DE SEGURANÇA
REQUERIDO EM FEVEREIRO DE 1980. EXIGÊNCIA FISCAL BASEADA NO DECRETO
N. 14.737, DE 15.2.1980, DO ESTADO DE SÃO PAULO. A REVOGAÇÃO DE
ISENÇÃO DE TRIBUTO NÃO FICA SUJEITA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE
(CONSTITUIÇÃO, ART-153, § 29). PRECEDENTES DO STF. A EXIGÊNCIA
FISCAL, NO CASO, NÃO PODE PREVALECER, PORQUE O DECRETO N. 14.737/
1980 FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL, PELO PLENÁRIO DO STF, NO
JULGAMENTO DO RE 97.686-8-SP, A 1.09.1982, NA PARTE EM QUE REVOGOU
ISENÇÃO DO ICM QUANTO A MAÇÃS E PERAS, SEM OBSERVAR O DISPOSTO NA
LEI COMPLEMENTAR N. 24, DE 1975, ART-2., PAR-2., QUANTO A
NECESSIDADE DE CONVENIO INTERESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.